Tribunal: TJSP
Processo: 1014699-36.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão fundada no bloqueio de bens e direitos da autora em virtude de execução ajuizada pelo requerido contra pessoa que tem nome semelhante ao seu – ação procedente em parte com declaração de inexistência da relação jurídica e condenação do requerido ao pagamento de indenização de R$3.000,00 – apelo do requerido

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão fundada no bloqueio de bens e direitos da autora em virtude de execução ajuizada pelo requerido contra pessoa que tem nome semelhante ao seu – ação procedente em parte com declaração de inexistência da relação jurídica e condenação do requerido ao pagamento de indenização de R$3.000,00 – apelo do requerido defendendo a ausência de interesse em desconstituir negócio jurídico que nunca existiu, inaplicabilidade do CDC e afastamento dos danos morais – inconformismo injustificado eis que declaração de inexistência de relação jurídica é necessária para impedir novas cobranças e/ou atos de constrição – aplicabilidade do CDC posto que a autora se enquadra na definição de consumidora por equiparação - art. 2o, §único, do CDC – dano moral caracterizado pelo bloqueio do numerário encontrado na conta da autora e penhora dos direitos de aquisição do seu veículo - apelo da autora buscando a majoração dos danos morais – indenização insuficiente para compensar o constrangimento sofrido – ressarcitório elevado para R$10.000,00 - demanda procedente em parte – recurso do requerido improvido – recurso da autora parcialmente provido.*